Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015045-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (AGRAVADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 172.717.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.468.550/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DOS VALORES – CÁLCULO APRESENTADO PELO CONTADOR JUDICIAL – ERRO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo demonstração na apuração do cálculo apresentado pelo contador judicial, é de se manter a decisão que determinou a homologação dos cálculos apresentados pelo
expert
haja vista tratar-se de apresentação de mera atualização de valores.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1015045-10.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NILO ALVES BEZERRA
–
Id-

217412190, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0000107-23.1999.8.11.0026, ajuizada em face ao
BANCO DO BRASIL S. A.
,
concluiu
por
homologar o cálculo da contadoria.

Alega que a
decisão agravada homologou cálculo da contadoria que apurou, sem a correta cientificidade, um excesso de execução, no valor recebido pelo advogado, a título de honorários sucumbenciais.

Sustenta que o teor da decisão agravada, todos os argumentos aritméticos levantados pelo advogado foram recusados
in limine
, sem análise, em face da credibilidade da contadoria do juízo.

Sustenta que a decisão agravada precisa ser revista, com a verificação pela contadoria deste tribunal dos argumentos trazidos por este recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recuso para o fim de
seja revista a conta apresentada pela contadoria do Juízo de Arenápolis e reformada pela fundamentação ora exposta, a fim de que seja invalidada a decisão homologatória, e homologar o cálculo ora apresentado, em conformidade com a Súmula 14, do STJ, com o saldo remanescente no valor de R$ 2.435,99 (dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), para novembro de 2023, ou, alternativamente, ordenar o retorno dos autos à comarca de origem para que seja analisada pela contadoria do fórum a impugnação ao cálculo por ela apresentado.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por
homologar o cálculo da contadoria.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, conclui a magistrada pela homologação do cálculo apresentado pela contadoria judicial, ao argumento de que os cálculos elaborados pelo
expert
que determinou um saldo depositado a maior em favor do patrono da parte Agravada a época no importe de
R$ 930,09
(novecentos e trinta reais e nove centavos), aos quais atualizados

entre o período de
06/12/2022
a
14/11/2023
, o perito chegou ao valor de
R$ 2.528,16
(dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).

Segundo o entendimento que lhe atina, diversamente do que foi apurado pelo contador judicial, o saldo remanescente apurado seria no valor de
R$ 2.435,99
(dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), ou seja, divergência quanto a
R$ 92,17
(noventa e dois reais e dezessete centavos).

Segundo afirma o Agravante o cálculo pelo contador judicial se encontra sem a correção legal, máxime quanto aos honorários sucumbenciais na data da sentença (
21/02/2005
), a conta aplicou, sem correção, o valor da causa de seis anos atrás (
08/03/1999
- data do ajuizamento), e que a quantia equivalente a 10% a título de honorários sucumbenciais, estaria defasado em decorrência de que o contador indicado pelo tribunal de justiça não corrigiu o valor originário da dívida.

A r. decisão deve ser mantida.

Isso porquê, como bem realçado na decisão que se recorre, os cálculos foram elaborados pelo perito judicial, inexistindo ao caso em apreço qualquer dificuldade em se apurar a quantificação do valor devido nos autos principais.

Analisando os cálculos apresentados pelo
expert
tem-se que
a sentença condenatória transitada em julgado, fora aplicado a correção monetária pelo índice
INPC-IBGE
a partir da decisão proferida em
21/02/2005
e taxa de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado em
14/04/2010
até a data do depósito em
05/12/2022
.

Portanto, não se vislumbra ao caso em apreço qualquer irregularidade na apresentação dos cálculos trazidos pelo
expert,
se tratando o caso de mero cálculo aritmético ao qual se procede atualização e abatimento de valores,
ex vi
do que determina a regrado do art. 523 do CPC.

Assim, tem-se claramente que referidos valores foram apurados conforme parâmetros determinados pela sentença condenatória, pois aplicado a multa prevista no art. 523 do CPC.

Dentro disso, inexiste ao caso razões para reforma da decisão recorrida, inexistindo ao caso qualquer demonstração de ocorrência de erro no cálculo judicial.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024